Tribunal: TJMT
Processo: 1000585-88.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000585-88.2019.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CELSO EDUARDO TICIANELI - CPF: 265.341.768-58 (APELADO), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), RAQUEL CORREA BEZERRA - CPF: 709.449.461-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL –CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –OBSERVADO –FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS
–

RECURSO
DESPROVIDO.

Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral in re ipsa, devendo ser o contribuinte indenizado.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar o grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Recurso

desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Anulatória de Débito Fiscal e Indenização Por Danos Morais
, que julgou procedente a ação reconhecendo a inexigibilidade dos IPTUs cobrados em razão da ilegitimidade passiva do Apelado e condenando o Município de Cuiabá ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduz que ingressou com ação anulatória de débito tributário
pautado na
alegação de que o imóvel de inscrição 01.5.31.006.0603.010
, localizado na Rua Rui Barbosa, no 198, Apto 1001, Edifício Strauss, Cuiabá/MT, de um imóvel que nunca lhe pertenceu.

Assevera que retificou o equívoco cometido e retirou o nome do Sr. Celso Eduardo do cadastro fiscal relativo ao imóvel em questão, irresignando–se contra a indenização arbitrada suscitando o precedente desta corte que afastou a indenização por danos morais em razão do protesto de débito de IPTU em virtude da ausência de comunicação de venda do imóvel.

Aduz que não há que se falar dano extrapatrimonial indenizável, porquanto a restrição de protesto realizada não atingiu a esfera íntima do autor, a ensejar a indenização reclamada.

Assevera que o valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indexação fere os princípios da razoabilidade a e proporcionalidade postulando pela sua redução ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a indenização e, alternativamente pela sua redução.

Nas contrarrazões, o Apelado refuta os argumentos do recurso postulando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Anulatória de Débito Fiscal e Indenização Por Danos Morais
, que julgou procedente a ação reconhecendo a inexigibilidade dos IPTUs cobrados em razão da ilegitimidade passiva do Apelado e condenando o Município de Cuiabá ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Insurge-se contra a indenização arbitrada a favor do Apelado no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) postulando, alternativamente, pela sua redução ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Extrai-se dos autos que o apelado Celso Eduardo Ticianeli ajuizou a ação anulatória de débito tributário, decorrente de cobrança indevida de IPTU relativo à inscrição m
unicipal no 01.5.31.006.0603.010,
o qual nunca lhe pertenceu.

Isso porque, conforme os documentos acostados
o Município Requerido procedeu ao Protesto indevido da
CDA no 1132994
,
no valor de

R$ 4.016,32
, o que vem lhe causando inúmeros prejuízos pessoais, como restrições de crédito e dificuldades na obtenção de financiamentos, acarretando-lhe danos morais.

Após, análise das certidões lavradas pelos cartórios do segundo, quinto e sexto oficio não havia qualquer imóvel em nome do Apelado, revelando que jamais foi proprietário do imóvel objeto da cobrança.

Verdadeiramente, o dano moral sofrido pelo apelado é indiscutível, e ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

De fato, a responsabilidade civil do Estado, em sentido lato, tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do nexo causal entre o evento e uma conduta a ele atribuída, a comprovação do dolo ou da culpa, porquanto o artigo 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, não agasalha a teoria da responsabilidade objetiva pura, caso contrário se estaria a transformar, indevidamente, o ente público no grande “segurador universal”.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que ‘a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos’ (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/09/2013. (...)”.
(STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1345620/RS,
relatora
Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2015).

E desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – IMÓVEL VENDIDO HÁ MAIS DE 10 ANOS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – QUANTUM MANTIDO –
RECURSO
DESPROVIDO. A sentença não se submete a remessa necessária, tendo em vista que a condenação ou o proveito econômico é inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos. A inscrição da dívida e sua execução fiscal indevida, decorrente da desídia do município no controle das informações relativas a titularidade do imóvel transferido há mais de 10 (dez) anos, configura a responsabilidade civil de indenizar. Os danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado ao autor. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 0005638-20.2014.8.11.0041,
relatora
Desembargadora Antonia Siqueira Gonçalves, Julgado em 06/06/2017)

No caso, está demonstrado a reponsabilidade do Município pelo dano moral sofrido pelo autor consistente na cobrança e protesto do IPTU em nome de pessoa que jamais teve vínculo com imóvel, em razão da negligência e omissão da Administração em corrigir o erro por ela mesma assumido, que culminou no dano ora constatado.

Dessa forma, compete ao Município de Várzea Grande responder pelas consequências decorrentes de sua omissão, para que seja diligente ao corrigir seus atos a tempo e modo razoável, sem que cause maiores danos aos seus administrados, pelo que, na hipótese, cabível a indenização por danos morais.

Quanto à insurgência acerca do montante arbitrado em danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando a situação vivenciada pelo apelado, acima narrada, penso que o valor arbitrado está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de se mostrar equânime, não enriquecendo o apelado, tampouco a empobrecer o apelante, além de ter o caráter pedagógico necessário a evitar recidiva.

Nesse sentido, tem decidido o nosso Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL – REDUZIDO – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO OBSERVADO – HONORÁRIO SUCUMBÊNCIA EQUITATIVO –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral in re ipsa, devendo ser o contribuinte indenizado. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.
Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução para R$ 7.000,00 (sete mil reais).
Recurso
Parcialmente Provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 1003288-54.2017.8.11.0003,
relator
Juiz Convocado Doutor Yale Sabo Mendes, Julgado em 19/04/2021)

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PROPOSITURA INDEVIDA — BLOQUEIO DE VALORES VIA BACEN JUD — PEDIDO DE DESISTÊNCIA — HOMOLOGAÇÃO — VIOLAÇÃO INJUSTA DO DIREITO DE PROPRIEDADE — CONFIGURAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — PROCEDÊNCIA. VALOR — EXCESSIVIDADE — EVIDÊNCIA — DIMINUIÇÃO — NECESSIDADE. Configura-se dano moral indenizável quando se constata que, além da execução indevida, procedeu-se ao bloqueio de valores via Bacen Jud, a evidenciar ofensa ao direito de propriedade garantido na Constituição da Republica Federativa do Brasil, artigo 5o, XXII. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de dano moral mostra-se excessivo, diante da quantia bloqueada de R$ 1.131,61 (mil cento e trinta e um reais e sessenta e um centavos), pelo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra mais condizente ao dano suportado.
Recurso
provido em parte. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 0011633-94.2015.8.11.0003,
relator
Desembargador Luiz Carlos da Costa,
Julgamento
em 12/12/2017)

Em relação a condenação em honorários advocatícios, uma vez que o Município restou sucumbente na demanda e deu azo ao ajuizamento da ação anulatória de débito fiscal, pelas razões exaustivamente já narradas, notadamente porque o apelado foi obrigado a dispor de contratar profissional para realizar sua defesa.

Quanto ao percentual arbitrado a título de honorários advocatícios, tenho que 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação se mostra razoável, considerando o grau de zelo do profissional contratado pelo apelado.

Assim, entendo que não os argumento do
recurso
não merecem prosperar, razão pela qual nego provimento ao recurso e fixo os honorários recursais em 2%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021